Tribunal: TJPA
Processo: 0812470-74.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812470-74.2022.8.14.0040

APELANTE: TRANSPORTADORA SAMA LTDA

APELADO: HIPER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0812470-74.2022.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA

RECORRENTE: TRANSPORTADORA SAMA LTDA

RECORRIDO: HIPER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO COMERCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Transportadora Sama Ltda contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, oriunda da cobrança de R$ 24.804,50 por aquisição de pneus junto à Hiper Distribuidora de Pneus Ltda, alegadamente realizada por ex-funcionário da empresa autora sem autorização válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes com fundamento na teoria da aparência; (ii) estabelecer se a cobrança e a consequente negativação do nome da autora configuraram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de nota fiscal, canhoto de recebimento assinado e conversas via aplicativo de mensagens autorizando a compra comprova a validade da relação comercial.

A alegação de ausência de vínculo funcional do suposto representante não descaracteriza a responsabilidade da empresa, diante da aplicação da teoria da aparência.

A ausência de instauração de incidente de falsidade documental inviabiliza o reconhecimento da tese de assinatura falsa.

A negativação decorreu de dívida regularmente constituída, não configurando abuso de direito ou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de prova documental da autorização e recebimento de mercadorias legitima a cobrança do débito.

A teoria da aparência é aplicável quando o terceiro contrata com representante que externamente aparenta possuir poderes para o ato.

A inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida válida não gera dano moral indenizável.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TRANSPORTADORA SAMA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, lançada sob ID 17223756, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Na origem, a parte autora (ora apelante) ajuizou demanda sustentando que, em 04 de agosto de 2022, recebeu cobrança indevida no montante de R$ 24.804,50, decorrente de aquisição de pneus supostamente realizada junto à requerida HIPER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, por intermédio do Sr. Uitalo de Oliveira Almeida, pessoa que, segundo alega, não integrava mais o seu quadro funcional à época da transação, não possuindo poderes para realizar a referida compra.

Em razão do débito que não reconhece, pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a condenação da requerida por danos morais e a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão recorrida, após análise do conjunto probatório, concluiu pela regularidade da relação jurídica entre as partes, afastando a alegada inexistência do débito e, consequentemente, a pretensão de reparação moral.

Destacou-se, entre outros pontos, a presença de nota fiscal e canhoto de recebimento assinado, bem como a aplicação da teoria da aparência em razão da atuação habitual do preposto que teria efetuado a compra em nome da autora, além da existência de conversas via aplicativo de mensagens que indicariam anuência da apelante ao negócio entabulado.

Inconformada, a TRANSPORTADORA SAMA LTDA interpôs recurso de apelação (ID 17223758), suscitando, em suas razões, as seguintes alegações:

(i)

que a r. sentença recorrida desconsiderou as provas apresentadas nos autos, as quais, segundo afirma, seriam suficientes para demonstrar que não houve autorização válida para a compra e tampouco recebimento dos produtos;

(ii)

que o Sr. Uitalo de Oliveira Almeida não mais fazia parte do quadro de funcionários da empresa apelante desde março de 2022, o que, de per si, afastaria qualquer legitimidade para a realização da operação comercial em nome da autora;

(iii)

que, mesmo diante da suposta autorização para o pedido, a mercadoria jamais teria sido entregue no estabelecimento da empresa apelante ou em outro local por ela indicado;

(iv)

que a existência de indícios de fraude e possível falsificação de assinatura não foi devidamente considerada pelo juízo a quo;

Pugnou, ao final, pela reforma integral da sentença, para que sejam declaradas inexistentes as dívidas cobradas, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

Por sua vez, a HIPER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA apresentou contrarrazões ao recurso (ID 17223765), nas quais defende, em síntese:

(i)

a regularidade do negócio jurídico celebrado, com base na teoria da aparência, ressaltando que o preposto da apelante (Sr. Uitalo) possuía histórico de realização de compras anteriores em nome da empresa;

(ii)

a existência de confirmação expressa da aquisição por representante da autora, por meio de aplicativo de mensagens, situação que afastaria qualquer alegação de desconhecimento quanto à transação comercial;

(iii)

a fragilidade das alegações de fraude, uma vez que não houve instauração de incidente de falsidade e tampouco apresentação de prova robusta nesse sentido;

(iv)

a inexistência de elementos aptos a caracterizar o dano moral pleiteado;

Pleiteou, ao final, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da regularidade da cobrança realizada pela apelada, HIPER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, no valor de R$ 24.804,50, fundada em aquisição de pneus supostamente feita pelo Sr. Uitalo de Oliveira Almeida, que teria atuado em nome da empresa apelante, TRANSPORTADORA SAMA LTDA. Discute-se, ainda, a existência ou não de dano moral em decorrência da referida cobrança e consequente negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Compulsando detidamente os autos, observo que a sentença recorrida, de lavra do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, proferida sob o ID 17223756, analisou com propriedade o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo reparos.

O cerne da controvérsia reside na alegação da autora de que não reconhece a dívida, sustentando que o suposto adquirente dos pneus, Sr. Uitalo de Oliveira Almeida, não mais integrava o quadro de funcionários da transportadora à época da negociação, sendo, portanto, ilegítima a cobrança. Aduziu, ainda, a ausência de recebimento das mercadorias, defendendo a ocorrência de fraude na transação.

Todavia, como bem delineado na sentença de origem, a parte requerida logrou demonstrar a regularidade da operação comercial, apresentando, para tanto:

(i)

a nota fiscal correspondente à aquisição dos produtos;

(ii)

o canhoto de entrega devidamente assinado;

(iii)

conversas mantidas via aplicativo de mensagens “WhatsApp”, nas quais representante da apelante, Sr. Tiago Leite, expressamente autoriza a realização do faturamento da compra dos pneus, com as condições de pagamento estabelecidas.

Cabe ressaltar que, na réplica, a autora não impugnou de forma contundente esses elementos probatórios, admitindo, inclusive, que a autorização para a compra poderia ter ocorrido por “descuido”, uma vez que realiza diversas operações comerciais cotidianamente. Contudo, essa justificativa não é suficiente para afastar a validade do negócio entabulado, sobretudo quando corroborado por prova documental robusta.

Quanto ao argumento de que o Sr. Uitalo não mais possuía vínculo formal com a empresa apelante à época da aquisição, observa-se que tal fato, por si só, não descaracteriza a responsabilidade da transportadora, uma vez que restou evidenciado nos autos que o referido preposto já havia anteriormente realizado outras compras em nome da autora, com o seu conhecimento e consentimento.

Deste modo, corretamente aplicou o juízo de origem a teoria da aparência, instituto consagrado na doutrina e jurisprudência pátrias, segundo o qual se protege a boa-fé de quem, de boa-fé, contrata com pessoa que ostenta, externamente, poderes para tanto.

Ademais, quanto à alegação de fraude, é importante pontuar que a parte apelante limitou-se a suscitar genericamente a existência de falsificação na assinatura do canhoto de recebimento, sem, contudo, formular pedido de instauração de incidente de falsidade documental, conforme exige o art. 430 e seguintes do Código de Processo Civil. Tal omissão impede o reconhecimento da tese de fraude ou de assinatura falsificada no presente momento processual.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, também não assiste razão à apelante, já que houve negativação legítima do nome em razão de débito regularmente constituído, o que afasta a pretensão de reparação por dano moral, inexistindo abuso de direito na conduta da credora.

Portanto, restando demonstrada a existência da relação jurídica de compra e venda, devidamente comprovado o recebimento da mercadoria e a autorização da transação por representante da empresa apelante, inexiste qualquer ilicitude na conduta da recorrida, tampouco razão para a exclusão do débito ou indenização pelos alegados danos morais.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 12% (doze por cento), observando-se a concessão da gratuidade de justiça deferida à apelante, que suspende a exigibilidade de tais verbas enquanto perdurar tal benefício.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 13/05/2025